Tribunal: TJDFT
Processo: 0710914-98.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0710914-98.2023.8.07.0004 Apelante(s) Abizaga Salomita de Paula Apelado(s) Banco Daycoval S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Abizaga Salomita de Paula contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id 65860442) que, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato e inexistência de débito c/c restituição de valores em dobro e indenização por dano moral, ajuizada pela ora apelante, em face de Banco Daycoval S.A, julgou improcedentes os pedidos autorais. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, com ressalva da suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Inconformada, a parte autora interpõe a presente apelação. Em razões recursais (Id 65860445), defende, em apertada síntese, a ocorrência de nulidade do negócio jurídico, haja vista a incongruência existente entre a data mencionada no contrato, juntado pela instituição bancária apelada, e a data do extrato do INSS, “uma vez que, a data de averbação do contrato juntado, em sede de contestação (id. 173631864), se deu em 03/12/2018 e a data de averbação do contrato impugnado na inicial ocorreu em 26/11/2018, conforme extrato do INSS de id. 170334206.” Tendo em vista a alegada ilegalidade, requer, portanto, a restituição em dobro dos valores descontados e a reparação pelo dano extrapatrimonial em seu favor. Alega, ainda, que os comprovantes de TED apresentados pelo réu/apelado, no bojo de sua peça defensiva, “exibem reprodução de tela sistêmica”, produzidos unilateralmente pela instituição financeira apelada, os quais não constituem prova idônea da realização do depósito por parte do apelado na conta bancária da apelante. Colaciona jurisprudência neste sentido. Ao final, requer: i. A concessão do benefício de justiça gratuita também no 2o grau de jurisdição, tendo em vista a condição de hipossuficiência econômica do (a) apelante; ii. O recebimento e conhecimento do presente recurso, dando-lhe provimento integral, de modo a determinar o retorno dos autos para o juízo de origem; iii. A condenação da parte recorrida ao pagamento dos danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) a contar do evento danoso, conforme dispõe a Súmula 54 do STJ; iv. A condenação da parte apelada na restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora; v. A condenação do (a) apelado (a) em custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §1o, do CPC; vi. Que todas as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado George Hidasi Filho, inscrito na OAB/DF 76965, sob pena de nulidade, nos moldes do §5o, do art. 272 do CPC. Sem preparo, tendo em conta que, na origem, foi deferida a gratuidade de justiça à apelante (Id 65860347). Contrarrazões apresentadas ao Id 65860447, pelo não provimento do recurso. Facultada a oportunidade para se manifestar a respeito da questão prejudicial formulada em contrarrazões (Id 66063201), a apelante se quedou inerte (Id 67063246). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Pois bem. No caso concreto, tenho que o recurso interposto pela parte autora não ultrapassa a barreira do conhecimento. Isso porque a discussão apresentada em razões de apelação não foi ventilada anteriormente perante o juízo de primeiro grau. Vejamos. Na petição inicial (Id 65860341), a autora noticiou ser titular de benefício previdenciário e que, “diante das dificuldades financeiras que enfrentava, procurou a instituição financeira ré para verificar a possibilidade de adquirir um empréstimo consignado, ocasião em que acreditava ter contratado o produto desejado”. Todavia, ao analisar seu extrato de pagamento do benefício previdenciário, “notou um desconto sob a rubrica de uma Reserva de Margem Consignável (RMC), cujo contrato foi autuado sob o no 52-0354054/18 com parcelas no valor de R$ R$ 47,70 (quarenta e sete reais e setenta centavos) cada, das quais foram descontadas 58 parcelas, perfazendo o montante total de R$ R$ 2.766,60 (dois mil e setecentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos)”. Afirmou que não tinha intenção de contratar cartão de crédito consignado. Asseverou sobre a relação de consumo existente entre as partes; não ter a instituição financeira ré cumprido seu dever de informação; e abusividade da conduta da ré quanto à concessão de modalidade crédito não requerida. Ao final, requereu: (...) d. QUE SEJA JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, para ANULAR o contrato de cartão de crédito consignado objeto da presente ação, de modo a suspender todo e qualquer desconto sob essa rubrica dos proventos do autor, e consequentemente, ordenando a devolução das parcelas pagas, em dobro, acrescidas de juros e correção monetária desde o efetivo desconto, conforme o art. 42 do CDC e Súmula 54/STJ; e. SUBSIDIARIAMENTE, caso Vossa Excelência não decida pela anulação do contrato, requer, desde já, a CONVERSÃO do empréstimo feito via cartão de crédito para a modalidade de empréstimo consignado comum, com a aplicação dos juros praticados na data da assinatura do contrato para essa espécie de negociação, sem prejuízo da devolução em dobro dos valores excedentes, acrescidos de juros e correção monetária desde o efetivo desconto, conforme a Súmula 54/STJ; f. A CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por ser a quantia apta a reparar os danos sofridos pelo(a) autor(a) e desestimular a continuidade da adoção de práticas abusivas por parte da requerida, corrigidos monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); (...) A ré instituição financeira apresentou contestação e documentos (Id 65860355), na qual defendeu a validade da contratação do cartão de crédito consignado. O juízo a quo intimou a parte autora para apresentar réplica à contestação (Id 65860416), concedendo-lhe assim, a oportunidade de se insurgir contra os documentos e fatos narrados pelo réu em sua peça contestatória. Na réplica (Id 65860421), a parte autora/apelante, no que se refere à suposta nulidade contratual, limitou-se a alegar que o contrato entabulado não informa a quantidade de parcelas a serem quitadas, bem como o início e o fim dos descontos referentes ao empréstimo contratado. Salientou que “a parte requerida não acostou aos autos o “TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – TCE”, do qual é requisito essencial para validade de contratação de cartão de crédito consignado, conforme art. 21-A da IN. n. 28 do INSS.” Enfatizou que “a parte Autora foi ludibriada a contratar um produto do qual não entendia, que veio a adquirir por conta da imposição da instituição financeira, que condicionou o empréstimo consignado à aquisição do cartão de crédito, sendo que a operação como um todo é excessivamente onerosa à parte Autora e excessivamente vantajosa à parte Ré, implicando em um sério desequilíbrio contratual.” (Id 65860421). Foi, então, proferida a sentença de improcedência dos pedidos (Id 65860442), com a fundamentação abaixo: (...) No mérito, verifica-se que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. A relação jurídica existente entre as partes atrai a aplicação das normas jurídicas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC): as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do Código de Defesa do Consumidor - CDC). Exige-se dos contratantes conduta leal, transparente e respeito à confiança. A informação adequada e clara sobre os serviços e produtos bancários é fundamental para que o consumidor possa exercer livremente seu direito de escolha (art. 6o, II, do CDC). Na hipótese, o conjunto probatório não é favorável à pretensão da consumidora. Não é possível extrair do acervo probatório que a parte Autora não pretendia a contratação do empréstimo na modalidade “cartão de crédito consignado” e que houve falha no dever de prestar informações. A parte Contestante juntou aos autos (id 173631864) Termo de Adesão às Condições Geral de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado do Banco DAyconal onde consta a assinatura da Requerente, e cópia da identidade da Autora. No Termo de adesão supra foram especificadas as cláusulas e condições do contrato, tais como: “Condições Gerais: Declare que recebi e li previamente as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Credito Consignado do Banco Daycoval para Aposentados e Pensionistas do INSS, Servidores Públicos Ativos e Inativos e/ou Trabalhadores de Empresas Privadas ("Condições Gerais"), registradas em 12/03/2018 no 10c: Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo/SP sob n° 2.150.519, inexistindo duvidas sobre suas clausulas, direitos e obrigações. 2. Autorização para Reserva de Margem Consignável: Autorizo o Banco Daycoval S/A, neste ato, de forma irrevogável e irretratável, a constituir reserva de margem consignável de até 5% de minha remuneração, por tempo indeterminado, nos termos da legislação e convenio aplicáveis e do disposto no art. 6° da Lei 10.820/03, para os pagamentos mínimos mensais da(s) fatura(s) do cartão de Credito Consignado Banco do Daycoval ("cartão") de minha titularidade, devendo tal autorização permanecer sempre valida e eficaz sob pena de cancelamento imediato de meu cartão e adoção das medidas cabíveis. 3. Outras Declarações: Declare estar ciente e concordar que: (I) ao utilizar o cartão e/ou assinar este Termo de Adesão, estou anuindo, em caráter irrevogável e incondicional, ao disposto nas Condições Gerais; (II) poderes: consultar sempre as Condições Gerais e suas alterações/aditamentos no site do Banco Daycoval S.A. ("Daycoval") no endereço eletrônico: www.daycoval.com.br; (III) as Condições Gerais poderão ser alteradas de tempos em tempos pelo Daycoval, mediante novos registros em cartório, as quais poderão, a critério do Daycoval, ser disponibilizadas na forma da alínea "II" acima (registros esses que serao noticiados no site do Daycoval); (IV) conheço os termos do convenio firmado pelo Daycoval e a Entidade/Empresa Averbadora para desconto em minha renda mensal do valor consignável acima descrito, para amortização do saldo devedor do cartão de Credito Consignado Banco Daycoval; (V) mensalmente sera consignado em minha remuneração o valor do pagamento mínimo indicado nas faturas do cartão, obrigando-me no caso de opção pelo pagamento integral a utilizar a fatura do cartão para quitar o debito que exceder o valor consignável; (VI) O saldo devedor do cartão pode ser pago, antecipadamente, pelo montante total on parcial, por meio do boleto, que acompanha a fatura mensal, na rede bancaria, sendo direito do titular a redução proporcional dos juros e demais acréscimos. A amortização do pagamento mínimo da fatura ocorrera por meio de desconto em folha de pagamento;(VII) o Daycoval esta autorizado por prazo indeterminado a debitar quaisquer valores devidos em relação ao cartão em minha conta bancaria descrita acima/ou em outra conta bancaria de minha titularidade no Brasil que venha a substitui-la, inclusive a conta disponibilizada por seu empregador...” A parte Autora não impugna os comprovantes de TED juntado pela parte Requerida realizado em favor da Autora nos valores de R$1.210,00 e R$835,00 ( ids. 173631876 e 173631875). A parte Autora não impugnou especificadamente sua assinatura aposta no contrato. A Autora também não tomou providências para devolver o valor emprestado - o que seria coerente com a afirmação de que não tinha interesse na contratação do empréstimo. Não se extrai do caderno probatório elementos hábeis a demonstrar mácula na vontade declarada pela parte requerente, exteriorizando divergência entre a vontade e o seu real desejo, provocada por uma falsa percepção sobre o negócio jurídico celebrado. Assim, a alegação de desconhecimento da modalidade de crédito contratada não restou comprovada nos autos. Nesse passo, é de se considerar válido o contrato celebrado. Nesse sentido, é o entendimento do E. TJDFT, que vem decidindo pela validade do negócio em hipóteses como a presente. In verbis: (...) No que toca ao pedido de condenação da Autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, não há como acolhê-lo. Não restou demonstrada nos autos a alegada litigância de má-fé.Para a incidência das sanções porlitigânciade má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação porlitigânciademá-fé. Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial. Condeno a parte requerente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa. Fica, contudo, sobrestada a cobrança da verba de sucumbência por se tratar de beneficiário da Justiça Gratuita. (...) Resta claro, portanto, que somente em razões de apelação a ora recorrente apresentou o argumento no sentido de que o contrato juntado pela instituição bancária apelada apresenta data posterior à data questionada na petição inicial, bem como a alegação de que os comprovantes de TED, juntados no bojo da contestação pelo réu/apelado, carecem de comprovação de veracidade, tendo o feito de forma inédita nesta instância recursal. Constato, assim, evidente inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade pela ora apelante, pois agita, em razões recursais, matéria não decidida pelo juízo de origem. Como se sabe, atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Incabível, portanto, a análise dos argumentos lançados somente nas razões da presente apelação, porque há manifesta inovação na sua suscitação. Apreciá-los implica incorrer em grave vício de supressão de instância e séria afronta ao princípio da ampla defesa pelo exercício do duplo grau de jurisdição. No presente caso, a cognição e julgamento das matérias apresentadas apenas no segundo grau de jurisdição implicaria intromissão descabida no legítimo exercício da atividade jurisdicional em que o órgão de primeiro grau se encontra constitucional e legalmente investido, com malferimento ao princípio fundamental do juízo natural expresso no art. 5o, inc. LIII, da CF. Assim, não se revela adequado ao Tribunal conhecer primeiramente das aludidas matérias, porque haverá indesejada supressão da competência do órgão jurisdicional competente no primeiro grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. PENHORA. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I - É inadmissível que, na fase de cumprimento de sentença, a executada busque evitar a transferência da propriedade do bem objeto da escritura de compra e venda, uma vez que se comprometeu a transferi-lo e a matéria está preclusa, uma vez que já analisada na fase de conhecimento, que reconheceu o seu inadimplemento contratual. II - A dedução de questões que não foram objeto de análise na decisão agravada caracteriza inovação recursal e não pode ser apreciada, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. III - Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 997004, 20160020404805AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 2/3/2017. Pág.: 769/791) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA E DO CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. PENHORA DA QUOTA PARTE DE BEM IMÓVEL. OITIVA DA PARTE DEVEDORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento no ponto em que alega a impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família, uma vez que constitui nítida inovação recursal. 2. A Recorrente não apresenta elementos concretos para justificar a revogação do decisum impugnado, notadamente porque alega ofensa aos princípios da não surpresa e do contraditório, os quais foram observados. 3. Demonstrado que, ao ser citada, a devedora foi expressamente informada de que a penhora seria automaticamente realizada caso não fosse adimplida a dívida no prazo processual, resta nítido que a medida constritiva não violou a ampla defesa da Executada. 4. Ciente da possibilidade de constrição patrimonial, caberia à devedora opor Embargos à Execução, para suscitar quaisquer das questões arroladas no art. 917 do CPC/15, ou apresentar impugnação à penhora, após a realização dessa (art. 917, § 1o, do CPC/15). 5. Assegurados à Executada mecanismos processuais suficientes para possibilitar a análise judicial sobre a incorreção da dívida ou da medida constritiva, inexiste lesão à ampla defesa ou ao contraditório do devedor cujo patrimônio foi objeto de penhora subsequente ao esgotamento do prazo processual para pagamento da dívida. 6. O argumento de que a realização da penhora depende de prévia oitiva da parte prejudicada não tem amparo legal e tampouco se coaduna com a natureza da medida expropriatória. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1318073 07428393220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) Portanto, o recurso é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade e do reconhecimento da inovação recursal. Dentro deste quadrante, com arrimo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios fixados na instância de origem, totalizando a condenação a esse título em 11% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Pondero, contudo, que a exigibilidade da cobrança dos encargos sucumbenciais encontra-se suspensa por se tratar de parte beneficiária da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 26 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora